Tribunal: TJES
Processo: 0000007-65.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-65.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIBERINO CANDIDO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000007-65.2021.8.08.0031

APELANTE: LIBERINO CÂNDIDO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LIBERINO CÂNDIDO ALVES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES (Id. 11454671, v.01, parte 02, pp. 34/42), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9°, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime, inicialmente, semiaberto.
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a redução da pena ao mínimo legal e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação pelos crimes imputados; (ii) analisar a regularidade da dosimetria da pena aplicada; (iii) estabelecer o valor devido a título de honorários advocatícios ao advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021). No caso, os relatos da vítima, registrados em fase policial, encontram suporte no boletim médico, no depoimento de testemunha em juízo e nos demais elementos colhidos em juízo.

O dolo necessário ao crime de ameaça (intenção de causar temor à vítima) encontra-se devidamente caracterizado, não sendo necessária a efetiva concretização da ameaça, bastando a intenção de causar medo.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo legítima a majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes e das consequências do delito, com fundamentação idônea baseada em elementos do caso concreto. A agravante da reincidência justifica a exasperação na segunda fase sem configuração de bis in idem.

Fixados honorários ao advogado dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A configuração do crime de ameaça exige apenas o dolo de causar temor, independentemente da efetiva concretização da ameaça.

A fixação da pena acima do mínimo legal é legítima quando baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º, e 147; Lei nº 11.340/06; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021.

STJ, Tema Repetitivo nº 984 (REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000007-65.2021.8.08.0031

APELANTE: LIBERINO CÂNDIDO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LIBERINO CÂNDIDO ALVES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES (Id. 11454671, v.01, parte 02, pp. 34/42), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9°, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas Razões recursais, (v.01, parte 02, pp. 87/93), a defesa pleiteia a absolvição com base na insuficiência probatória. Em relação ao crime de ameaça, sustenta que não ficou evidenciado o dolo. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, no dia 13/4/2019, por volta de 03:15, na residência situada na Rua José Moreira Filho, no Distrito de Santa Luzia, em Mantenópolis, o réu, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira V. F. D. M, além de ameaçá-la.

Consta dos autos que ofendida e réu conviveram por cerca de nove anos.

No dia dos fatos, o casal estava em um bar e iniciou uma discussão, razão pela qual a vítima foi para sua residência acompanhada do irmão do réu.

Irresignado ao saber que a companheira teria ido embora com seu irmão, o réu teve uma crise de ciúmes e a agrediu com socos e chutes, além de ameaçá-la de morte com um facão no pescoço, somente cessando as agressões quando vizinhos o interromperam.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de lesão corporal e de ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

A defesa técnica sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pleiteando, portanto, a absolvição do réu. Em relação ao crime de ameaça, argumenta que não restou comprovado o elemento volitivo (dolo).

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 07/10), no Boletim de Atendimento de Urgência (vol. 01, parte 01, p. 21), bem como nas provas orais colhidas em Juízo.

A vítima prestou depoimento perante a autoridade policial e relatou que foi acordada pelo réu com socos e chutes. Declarou, também, que foi ameaçada com um facão em seu pescoço. Relatou, ainda, que o réu é muito violento e já a havia agredido anteriormente em razão de ciúmes.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo porque se mudou para outra cidade, há provas produzidas ao crivo do contraditório que confirmam a sua tese.

Nesse contexto, a testemunha Lucia Helena de Moura Barroso foi ouvida em juízo e relatou que foi à casa da ofendida e viu “um roxo em seu lado do olho”.

Por outro lado, interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, argumentando que a briga era entre ele e seu irmão e que a vítima entrou no meio.

A versão apresentada, todavia, não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos.

Nesse diapasão, os elementos colhidos na esfera pré-processual, especialmente o depoimento da vítima e o boletim médico, bem como a prova oral produzida em juízo, indicam, sem dúvidas, a prática da ameaça e da agressão.

É importante destacar que, por não se tratar de meio absoluto de prova, é prescindível a realização de exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal, que pode ser demonstrada por outros meios, como boletim médico e prova oral, conforme verificado no caso em análise.

De igual modo, o elemento volitivo do crime de ameaça, consistente na intenção do agente de causar mal injusto e grave, foi devidamente caracterizado. Ressalte-se que a consumação do delito não exige a concretização da ameaça, bastando a intenção de causar temor à vítima – o que restou claramente evidenciado.

Não há que se cogitar, portanto, qualquer dúvida sobre a condenação.

Em relação à dosimetria, verifica-se que, no que tange ao crime constante do artigo 129, § 9º, do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa dos vetores de antecedentes criminais e consequências do delito, mediante fundamentação idônea, com base em elementos do caso concreto. Com a mesma tecnicidade, operou-se a exasperação da pena do crime de ameaça, com base nos maus antecedentes.

Nesse sentido, a existência de circunstâncias judiciais negativas impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como na hipótese.

Ademais, o réu é multireincidente, justificando-se, assim, o agravamento da pena na segunda fase dosimétrica, não havendo configuração de bis in idem.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Hadeon Falcão Pereira
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)